Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a avaliação de quotas sociais em inventário pelo critério do patrimônio líquido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que não haveria necessidade de compensação entre bens de naturezas distintas, vício que, segundo a parte embargante, macularia a escolha do método de avaliação das quotas sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para o reexame de matéria já decidida ou para expressar mero inconformismo com a decisão.
4. A alegação de que o julgado se baseou em premissa fática equivocada quanto à futura necessidade de compensação de valores não configura vício sanável pela via dos aclaratórios, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia sob um novo enfoque.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles que possam, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1o, IV, e 1.022. Jurisprudência Relevante Citada: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, STJ.